Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723473-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÁTIMA MONTENEGRO AYRES RECORRIDOS: DÊNIA PASSOS GIACOMAZZO, MARCELO PASSOS GIACOMAZZO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. BENEFÍCIO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE VALORES. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. 2. O exercício do direito de recorrer, a menos que seja manejado de forma abusiva, não se caracteriza como litigância de má-fé, sobretudo quando o que se pretende é a reforma do provimento jurisdicional que não atendeu às expectativas da parte. 3. Aferida a intimação do executado para pagamento voluntário, na forma do art. 523 do Código de Processo Civil, reputa-se válida a ordem de penhora, afastando a alegação de error in procedendo. 4. Não evidenciado o caráter alimentar das verbas penhoradas, porquanto ausente referência dos recibos à atividade profissional que alega desenvolver, inviável o reconhecimento do regime jurídico protetivo da impenhorabilidade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, 9o, 10, 231, inciso II, 269, 281, 523 e 525, todos do CPC, sustentando a nulidade da decisão que determinou a penhora, ao argumento de que esta foi proferida sem a sua prévia intimação para se manifestar sobre os cálculos apresentados. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID. 30036206 - Pág. 16). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ANA LUIZA BROWN RODRIGUES, OAB/DF 15.464 (ID. 30486154 - Pág. 4). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 231, inciso II, 269, 281, 523 e 525, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a agravante foi devidamente intimada para promover o pagamento da quantia fixada no título executivo judicial, consoante pode ser verificado do mandado acostado aos autos de origem sob o ID 78383109. No mandado em questão, foi expressamente apontado o ID no qual se encontra inserida a planilha de cálculo apresentada pelos exequentes (ID 57835129), constando ainda advertência ao oficial de justiça no sentido de que ‘independentemente do despejo, a executada deverá ser intimada a pagar’" (ID. 28465274 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID. 30036206 - Pág. 16). E, em relação aos recorridos, em nome da advogada ANA LUIZA BROWN RODRIGUES, OAB/DF 15.464 (ID. 30486154 - Pág. 4). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016